Tribunal: STF
Processo: CC 8377
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/BA suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho em demanda formalizada, originariamente, na Justiça especializada contra o Município de Itabuna/BA (eDoc 4, fls. 140-142 e 143-145). Na ocasião, o Juízo determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    No processo originário, pretende-se a condenação do Município de Itabuna ao pagamento de 1/3 de férias referentes aos 15 (quinze) dias por ano, relativamente aos períodos de 2014 a 2018, bem como o pagamento do dobro em virtude do seu pagamento a destempo (eDoc 2, fls. 7-12).



    Em decisão proferida pelo ministro Francisco Falcão, então Relator no STJ, no CC 199.752 (atualmente autuado sob o nº. 8.364 no Supremo), concluiu-se pelo não conhecimento e consequente remessa dos autos ao Supremo (eDoc 4, fls. 155-156). 



    Devidamente remetidos ao STF, os autos foram a mim distribuídos por prevenção em virtude do protocolo prévio do CC n. 8.364 (eDoc 5), o qual possui as mesmas partes, pedido e causa de pedir.



    É o relatório. Decido. 



    2. Considerada a identidade entre o presente conflito e o CC n. 8.364, resta inviabilizado o conhecimento deste incidente processual. Nesse sentido, pontuo que, nos termos do Código de Processo Civil (art. 951 e ss.), a resolução do conflito pressupõe uma unicidade de entendimento pelo Tribunal competente, sob pena de indesejável risco de decisões conflitantes e consequente tumulto processual. 



    Dessa forma, concluindo-se pela identidade material dos incidentes (objeto, juízes suscitantes e suscitados), deve-se extinguir a presente demanda, eis que ulteriormente protocolada (i.e., 23 de fevereiro de 2024). No caso, a análise da controvérsia prosseguirá naquela previamente distribuída (i.e., 7 de dezembro de 2023), no caso, o CC n. 8.364.



    3. Ante o quadro, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.



    4. Retifique-se a autuação para fazer constar como suscitante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/BA.



    Publique-se. 



Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



  Documento assinado digitalmente